Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744125-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de imissão na posse, nos seguintes termos (ID 238445887, do processo de origem). O agravante, ROMERO SANTOS TEIXEIRA, alega que: 1) o juízo de origem, apesar da perda superveniente do objeto da ação de imissão na posse, julgou improcedente o pedido e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em manifesta afronta ao art. 85, § 10, do CPC; 2) a ação somente foi proposta porque a agravada resistiu injustificadamente à posse do imóvel, de modo que a responsabilidade pelas despesas processuais deveria recair sobre ela; 3) houve error in procedendo, pois a demanda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual; 4) o valor arbitrado – R$ 35.000,00 (10% sobre o valor da causa) – é incompatível com a simplicidade da demanda, ausência de instrução, baixa complexidade jurídica e atuação pontual do patrono da parte adversa. Requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pede a inversão do ônus de sucumbência, condenando a agravada ao pagamento dos honorários ou, sucessivamente, a redução equitativa da verba honorária. Intimado a esclarecer a interposição do presente agravo contra sentença, o agravante reiterou o cabimento do recurso (ID 77403996). É o breve relato. Decido. No caso, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois se trata de expediente recursal inadequado à reforma de sentença, contra a qual é cabível apelação, nos termos do caput do art. 1.009 do CPC/2015: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” Destaco que não vislumbro hipótese de fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e configuração de erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença de improcedência da ação de conhecimento. Nesse sentido: “5. A aplicação da fungibilidade recursal restringe-se às hipóteses de dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e de que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro.” (REsp n. 2.022.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.) “6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão 2011387, 0713351-56.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “5. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão 1989530, 0746670-49.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “II. Em se tratando de sentença, não há dúvida alguma quanto à adequação do recurso de apelação, segundo o disposto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. (...) IV. O princípio da fungibilidade tem aplicação restrita às hipóteses de controvérsia sobre a natureza jurídica de determinados pronunciamentos judiciais, exatamente porque excepciona o princípio da adequação recursal, motivo pelo qual não pode ser legitimamente invocado para contornar erros grosseiros na interposição de recursos.” (Acórdão 1206747, 0709534-91.2019.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJe: 22/10/2019.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo autor, ROMERO SANTOS TEIXEIRA por ser deserto (CPC/2015 932 III). P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator